Tribunal: TJMT
Processo: 1014880-89.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014880-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CELIO FERREIRA LACERDA DE ABREU - CPF: 007.788.861-82 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ RIBEIRO - CPF: 039.677.936-05 (ADVOGADO), JULIO CESAR REZENDE CUNHA - CPF: 565.385.701-78 (AGRAVANTE), KENIA MORAES RESENDE - CPF: 704.677.146-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRODUTORES RURAIS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM HIPOSSUFICIÊNCIA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em embargos à execução, mas autorizou o parcelamento das custas e despesas processuais em 06 parcelas.

Fato relevante. Os agravantes sustentam que extratos bancários indicam saldo negativo, uso de limite de cheque especial, encargos financeiros e ausência de liquidez para suportar as despesas processuais.

A decisão anterior. O juízo de origem reconheceu movimentação financeira substancial. Também considerou o valor elevado da causa e autorizou o parcelamento das despesas, com fundamento no art. 98, § 6o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a condição econômica dos agravantes autoriza a concessão da gratuidade da justiça, diante dos documentos apresentados, da natureza da demanda, da atividade rural exercida e da movimentação financeira constatada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça exige demonstração de insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e do art. 98 do CPC.

A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural possui presunção relativa. O benefício pode ser indeferido quando houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais.

Os extratos bancários e os demais documentos indicam movimentação financeira incompatível com a isenção integral das custas processuais. A existência de dívidas e ações judiciais não comprova, por si só, miserabilidade ou incapacidade de pagamento.

A condição de produtores rurais e a execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, no valor atualizado de R$ 400.438,60, reforçam a necessidade de análise concreta da situação econômica. Os elementos dos autos não demonstram insuficiência apta a justificar a gratuidade integral.

O parcelamento das custas em 06 parcelas preserva o acesso à justiça e atende à proporcionalidade, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência de pessoa natural possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos. 2. A existência de dívidas, ações judiciais ou saldo bancário negativo não comprova, por si só, insuficiência de recursos para fins de gratuidade da justiça. 3. O parcelamento das custas processuais pode ser deferido quando a isenção integral não se justificar, mas o pagamento imediato puder dificultar o exercício do direito de defesa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Júlio César Rezende Cunha e Kenia Moraes Resende, contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, nos autos dos embargos à execução aviado contra Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu, indeferiu a gratuidade, facultando o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais, determinando o recolhimento da primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, afirmam os agravantes que a decisão agravada incorreu em equívoco ao confundir capacidade patrimonial com disponibilidade financeira imediata, porquanto se valeu da existência de bens e de informações extraídas da declaração de imposto de renda para afastar a presunção relativa de hipossuficiência. Sustentam que os extratos bancários acostados aos autos evidenciam saldo reiteradamente negativo, utilização contínua de limite de cheque especial e incidência de encargos financeiros, circunstâncias que revelariam quadro de endividamento estrutural e ausência de liquidez suficiente para suportar as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência.

Invocam, ainda, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1178, no sentido de que não se admite o indeferimento automático da gratuidade da justiça com base exclusivamente em critérios objetivos de renda ou patrimônio, sendo imprescindível a análise concreta da situação econômica da parte, com observância do contraditório. Aduzem, também, que eventual dúvida quanto à real condição financeira deveria ter ensejado a intimação para complementação probatória, e não o indeferimento direto do benefício. Asseveram, ademais, que a própria cédula de crédito bancário subjacente à controvérsia constitui indicativo de comprometimento financeiro, e não de solvabilidade, razão pela qual seria inadequado utilizá-la como elemento apto a infirmar o estado de necessidade. Ao final, requerem a reforma do
decisium
, para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 358744369).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Júlio Cesar Rezende Cunha e Kenia Moraes Resende apresentaram embargos à execução com pedido de efeito suspensivo em face de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu, tendo a d. magistrada de origem indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos recorrentes.

Contra essa decisão recorrem os agravantes,
sustentando que os extratos bancários acostados aos autos evidenciam saldo reiteradamente negativo, utilização contínua de limite de cheque especial e incidência de encargos financeiros, circunstâncias que revelariam quadro de endividamento estrutural e ausência de liquidez suficiente para suportar as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência.

Invocam, ainda, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1178, no sentido de que não se admite o indeferimento automático da gratuidade da justiça com base exclusivamente em critérios objetivos de renda ou patrimônio, sendo imprescindível a análise concreta da situação econômica da parte, com observância do contraditório. Aduzem, também, que eventual dúvida quanto à real condição financeira deveria ter ensejado a intimação para complementação probatória, e não o indeferimento direto do benefício. Asseveram, ademais, que a própria cédula de crédito bancário subjacente à controvérsia constitui indicativo de comprometimento financeiro, e não de solvabilidade, razão pela qual seria inadequado utilizá-la como elemento apto a infirmar o estado de necessidade.
Ao final, pretendem a reforma do
decisium
.

Pois bem. A questão não é de difícil elucidação.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC no ano de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“
“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
”

(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu,
na origem, trata-se de execução de título extrajudicial, na qual pretende o banco agravado, o recebimento de dívida atualizada no importe de R$ 400.438,60 (quatrocentos mil, quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta centavos), decorrente de inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário no C31131075-0.

Ademais,

verifico que os agravantes colacionaram aos autos documentos que comprovam serem produtores rurais, o que bastaria para rechaçar o benefício da gratuidade perseguido.

Assim, apesar da prova documental trazida pelos agravantes (id. 211109928 – autos de origem) para justificar a sua hipossufiência financeira, tais fatos, aliados à natureza da demanda, são absolutamente incompatíveis com a incapacidade suscitada.

Digo isso, porque os recorrentes, por mais necessitados que possa aduzir, não se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Sem embargo, a existência de ações ou dívidas por si só não é suficiente para atribuir à parte autora a condição de miserabilididade a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias.

Nesse sentido, colho parcela da decisão agravada,
verbis
:

“
No caso concreto, a análise dos extratos bancários revela movimentações financeiras substanciais, o que afasta a presunção de hipossuficiência jurídica. A circulação de vultosos valores em conta corrente demonstra que a parte embargante possui fluxo de caixa incompatível com a isenção total das taxas judiciárias, não se enquadrando na categoria de necessitada (art. 98, CPC).

A robusta movimentação financeira verificada nos autos indica que o embargante detém meios para arcar com o ônus processual de forma concomitante ao trâmite da lide, não restando caracterizada a excepcionalidade que justificasse o diferimento do pagamento para o exaurimento da prestação jurisdicional. Portanto, o indeferimento deste pleito subsidiário é medida que se impõe.

Por outro lado, observa-se que o valor atribuído à causa é expressivo (R$ 400.438,60 (quatrocentos mil, quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta centavos), resultando em custas processuais iniciais de montante vultoso. O indeferimento total de qualquer flexibilização poderia, diante da magnitude do valor em face da liquidez imediata necessária para o sustento da atividade rural, dificultar o exercício do direito de defesa.

Assim, a aplicação do art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil, que prevê o parcelamento das despesas, apresenta-se como a solução técnica mais equilibrada. O parcelamento garante a remuneração do Estado pelo serviço prestado e viabiliza à parte o cumprimento de sua obrigação tributária de forma dilatada, sem comprometer severamente seu fluxo financeiro.

Desta feita, sopesando a capacidade econômica evidenciada e o valor da taxa judiciária, o indeferimento da isenção, com a concessão do parcelamento em 06 (seis) meses, é a providência que melhor se coaduna com os princípios do acesso à justiça e da proporcionalidade.”
(id. 225993859 – autos de origem).

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Por fim, devo ressaltar que a d. Magistrada de origem corretamente possibilitou o parcelamento das custas e despesas processuais em até em 06 (seis) parcelas, nos termos da CNGC, motivo pelo qual não merece qualquer retoque o
decisium
.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real de os agravantes em beneficiarem-se da justiça gratuita
, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026